Tribunal: TJES
Processo: 0003110-83.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003110-83.2008.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003110-83.2008.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 121,
§
2º,
INCISO
S
I
I E
IV,
DO CÓDIGO PENAL
-

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS
- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE
NO CADERNO PROCESSUAL
-
FIXAÇÃO
DA PENA-BASE
NO MÍNIMO LEGAL -
INVIABILIDADE - EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA –
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
.
1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
In casu,
a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos. Verifica-se que a análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
não padece de qualquer imperfeição, de forma que a exasperação da pena-base do recorrente se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto. 3. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003110-83.2008.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROGERIO CAMPO DALL ORTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ROGÉRIO CAMPO DALL ORTO
, por irresignado com a sentença que, conforme decisão exarada pelo Conselho de Sentença, o condenou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, a uma pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de março de 2002, o acusado e um comparsa, previamente ajustados e provavelmente com o auxílio de um terceiro, mataram a vítima Paulo Sérgio Nogueira, alcunha “Marquinhos” no interior de uma fazenda de propriedade do primeiro Denunciado.

Consta do presente inquérito que a vítima Paulo Sérgio Nogueira, vulgo "Marquinho", era funcionário da referida fazenda, pois trabalhava na qualidade de gerente para o Sr. Roberto Antônio Dall'orto, irmão do acusado Rogério Campo Dall'orto. Consta, ainda, que a vítima residia na fazenda de propriedade do acusado, e anteriormente à época dos fatos, já havia prestado serviços para o mesmo.

Restou provado durante a fase inquisitória que o primeiro acusado, no dia dos fatos, por volta das 12 horas, afirmou que mataria a vítima, pelo simples fato de ter passado de motocicleta próximo de uma reunião que estava sendo realizada pelo denunciado ROGERIO CAMPO DALL'ORTO. De igual modo, ficou asseverado que o segundo acusado era o temido "pistoleiro" do primeiro denunciado, sendo que ambos andavam sempre armados, e na noite dos fatos, eram os Únicos que estavam acordados na Fazenda "Fora de Sério". Exsurge dos autos que no mês de fevereiro do mesmo ano, o fazendeiro acusado afirmou que iria matar a vítima e tapar seus olhos com algodão, pois tinha ressentimento da vítima, posto que esta não queria prestar serviços para na sua lavoura cafeeira. Neste diapasão, testificam os documentos que instruem o laudo cadavérico, especificamente o doc. de fls. 30, que a vítima, no momento do assassinato, teve um dos olhos arrancado.

Corrobora a imputação feita aos acusados as declarações juntadas aos autos, apontando as várias atitudes covardes, cruéis e desumanas realizadas aos longos dos anos pelo citado fazendeiro e seu capataz, ora denunciados. Além disso, extrai-se que os Únicos que estavam acordados e rondando a fazenda no dia dos fatos eram os denunciados. E nesta noite, alvejaram a vítima de forma traiçoeira e cruel, com disparos de arma de fogo que atingiram a região escapular da mesma, conforme testifica o doc. de fls. 32, não tendo está a mínima condição de esboçar qualquer tipo de reação.

Ademais, com os acusados foram apreendidas várias armas, demonstrando o conjunto probatório que os denunciados formam os autores do cruel assassinato ora narrado.(...)”

Em suas razões de apelação, a defesa alega que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente pleiteiam a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal.

Contrarrazões recursais, em que o órgão ministerial requer que seja negado provimento ao apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do ilustre Procurador Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinou pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo seu improvimento.

Quanto a afirmação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, faço as seguintes considerações.

A materialidade delitiva vem comprovada pelo laudo cadavérico de fls. 30/37.

Ouvidas em juízo, as testemunhas Cristiana do Nascimento Andrade, Enilson Nogueira Gama e Jociel Carrilho Pereira, disseram, respectivamente:

“
(...) que GEANA pediu para que a depoente mudasse as suas declarações, dizendo que não saberia qual poderia ser a reação do acusado ROGÉRIO após “pagar pelo crime”; que a depoente sentiu-se ameaçada com essa conversa; (...) que a vítima chegou a manifestar o receio de ser assassinada pelo primeiro acusado a várias pessoas, inclusive a ROBERTO DALL'ORTO, irmão do primeiro acusado; que durante o incidente ocorrido na reunião religiosa, ROBERTO estava na lagoa que existe no interior da fazenda; que a vítima foi até o local e narrou a ROBERTO as ameaças feitas pelo primeiro acusado; que ROBERTO disse a vítima que não levasse aquela conversa a sério, eis que ROGÉRIO estava “ficando doido”; (...) que no dia dos fatos o primeiro acusado teria jantado na residência do Sr. OSWALDO e dona MARIA; que a residência de tais pessoas fica em frente ao local onde a vítima parou a motocicleta antes de ser assassinada; que Dona MARIA disse a depoente que poucos instantes após ROGERIO deixar sua residência ouviu disparos de arma de fogo” (Cristiana do Nascimento Andrade, às fls. 183/185).

“
(...) conhece o acusado ROGERIO DALL'ORTO há mais de vinte anos; que o depoente certa feita foi arrolada como testemunha em um processo Trabalhista movido por uma pessoa de nome RAIMUNDO contra o acusado ROGÉRIO; que o depoente foi arrolado como testemunha pelo reclamante RAIMUNDO; que RAIMUNDO narrou ao depoente, que o acusado ROGERIO expulsou o mesmo do interior da Fazenda, fazendo inclusive a retirada de seus pertences; que o depoente ficou sabendo que o motivo desta expulsão foi em virtude de RAIMUNDO não aceitar entrar em acordo com o acusado ROGERIO acerca de suas verbas trabalhistas; que RAIMUNDO havia procurado um advogado e tomado conhecimento do valor de sua verba trabalhista; (...) que o depoente foi alvejado pelos disparos de arma de fogo um dia antes de prestar depoimento na Justiça o trabalho, na reclamação trabalhista movida por RAIMUNDO em face do primeiro acusado; (Enilson Nogueira Gama, às fls. 195/196).

que no outro dia o Marquinho apareceu morto; que o comentário das pessoas na localidade é de que Pichuca e Rogério mataram o Marquinho (Jociel Carilho Pereira, às fls. 194).

Destarte, diante das provas contidas no caderno processual, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Assim sendo, por ocasião da votação dos quesitos, entenderam os jurados que o acusado concorreu para a prática do crime descrito na peça inaugural.

A respeito deste tema, vejamos o entendimento de Júlio Fabbrini Mirabete, na sua obra Código de Processo Penal Interpretado, página 680, o seguinte:

“
(...) Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão (...)”.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O advérbio manifestamente, constante do artigo 593, inciso III, alínea d do Código de Processo Penal, autoriza os jurados a apoiarem-se em qualquer prova dos autos, inclusive inquisitorial, não cabendo questionar se tal prova é melhor ou se foi corretamente valorada. Basta que a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, acolhendo uma das versões dos autos, se apoie em alguma prova existente nos autos, como se deu no caso (STF-Tribunal Pleno, AO-ED 1.047/RR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 19/12/2008, DJe 06/03/2009). 2. Diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar o apelante pela prática do homicídio qualificado de Jairo Fonseca de Lima recebido amparo em parte das provas produzidas em contraditório judicial, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0006998-32.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 07/07/2021; DJES
20/07/2021
)

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, apenas se constatada a manifesta contrariedade da decisão proferida pelos Jurados com as provas dos autos, será cabível o provimento do recurso de apelação que pleiteia a anulação da referida decisão, para que novo julgamento seja realizado pelo Tribunal do Júri. A decisão que opta, dentre as versões existentes nos autos, por uma delas, não é manifestamente contrária à prova. Se as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram fundamentadas a contento, impõe-se a manutenção das penas-base. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0008490-12.2016.8.08.0047; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 23/06/2021; DJES
15/07/2021
).

Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange à pena-base, sustenta a defesa a necessidade da sua reforma, para sua fixação no mínimo legal em relação a ambos os réus.

É de conhecimento notório que a jurisprudência se firma no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos,
in verbis
:

“(...
)
Ao magistrado é conferida discricionariedade para fins de fixação da pena, não estando o mesmo adstrito a parâmetros matemáticos, desde que o faça de forma fundamentada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Diante da justificativa fundamentadamente empregada, torna-se possível aferir que o fato excedeu as consequências inerentes ao tipo penal, merecendo, portanto, valoração para fim de exasperação da pena-base.
(...)
(TJES; APCr 0001609-41.2019.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 30/06/2021; DJES
15/07/2021
)
.

Ao analisar as circunstâncias judiciais dos réus, observo que da análise levada a efeito pelo ilustre magistrado
a quo
, não padece de qualquer imperfeição, uma vez que utilizando-se dos elementos constantes dos autos e da discricionariedade conferida pela jurisprudência pátria, não valorou positivamente todas as circunstâncias judicias, de forma que a exasperação da pena-base se afigura proporcional e necessária à reprovação e prevenção do injusto.

Portanto, como milita em desfavor dos apelantes mais de uma circunstância judicial, a saber,
as consequências do crime
, não vejo razões jurídicas aptas a modificarem o
quantum
da pena fixada pelo julgador monocrático, tendo em vista que o mesmo se pautou nos ditames estabelecidos pelo art. 59 e 68, do Código Penal.

Diante de todo o exposto e em consonância com o parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.